Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PJe
Cautelar Inominada Criminal n. 1019807-74.2021.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requeridos: Luzilene Porto de Moraes Machado, André Ricardo Vieira de Souza, Bruna Cristina de Souza e Adriana Porto Santos
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido liminar, formulada pelo Ministério Público, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor dos requeridos.
O requerente relata que foi proposta ação penal contra Luzilene Porto de Moraes Machado, Adriana Porto Santos, André Ricardo Vieira de Souza e Bruna Cristina de Souza e, em 8.10.2021, o magistrado singular rejeitou em parte a denúncia ofertada, em síntese, por ausência de justa causa e por carência das condições da ação.
Em decorrência disso, o parquet narra que interpôs recurso em sentido estrito, o qual está pendente de análise do recebimento pelo Juízo a quo.
Sustenta que “é possível a concessão de efeito suspensivo em recurso em sentido estrito quando demonstrado, de forma latente, que o decisum guerreado é revestido de teratologia ou manifesta ilegalidade, como é o caso dos autos, com esteio nos art. 932, II, e art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, valendo-se do poder geral de cautela, instituído através do art. 297, do Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo art. 3o, do Código de Processo Penal (aplicação analógica).”
Em abono a sua pretensão, ressalta que a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstrando expressamente os indícios de autoria e materialidade delitiva, de modo que os fatos estão narrados de forma clara e objetiva, e, em seguida, apresenta detalhadamente seus argumentos, apontando de forma individualizada as condutas de cada denunciado.
Alega que, em contrapartida, o magistrado singular fez diversas ilações descabidas para rejeitar a inicial acusatória, excedendo os limites de análise da matéria de mérito.
Quanto à falta de representação das vítimas em relação aos crimes de estelionato, a representante ministerial aduz que, na cota que acompanha a denúncia, requereu o prazo de dez dias para a juntada das respectivas representações, e o magistrado a quo ignorou o pedido, e simplesmente rejeitou a denúncia nesse tocante.
Acrescenta que, “de toda sorte, considerando a novel regra de procedibilidade para deflagração de ação penal em crime de estelionato, o Ministério Público apresenta as respectivas representações criminais”.
Assim, entende que a denúncia deve ser recebida em sua integralidade, justificando que há a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), porquanto há o perigo da demora consistente no elastério da marcha processual, podendo gerar prejuízo à regularidade da instrução criminal, com duplicidade de inquirições e interrogatórios acerca dos fatos.
Assim, requer seja recebida e processada a presente medida cautelar inominada e postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito n. 1001272-71.2020.8.11.0020, para que seja recebida integralmente a denúncia oferecida.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 107779966).
Juntou documentos.
É o relato do necessário.
No caso, conforme alega o parquet, a decisão pelo recebimento parcial da denúncia deve ser revista imediatamente, em vista da situação excepcional que envolve o caso em apreço, que versa sobre uma simulação dos delitos de furto, roubo circunstanciado e extorsão, desencadeando ao menos cinco delitos – associação criminosa, comunicação falsa de crimes, fraude processual e estelionatos simples e qualificado, praticados pelos recorridos.
Destaco excertos da inicial acusatória, referente aos delitos imputados a cada um dos requeridos:
“1 – DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CP
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e especificamente nos dias 22 de fevereiro e 04 de março de 2020, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Luzilene Porto de Moraes Machado, Adriana Porto Santos e Bruna Cristina de Souza Coelho, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas entre si e com outros indivíduos não identificados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes (comunicação falsa de crime, estelionatos e fraude processual).
2 – DOS DELITOS DA COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME – ART. 340 DO CP
2.1 – FATO 1 – COMUNICAÇÃO FALSA DE FURTO
Consta nos inclusos autos de inquérito policial no 1431-31.2020.811.0020 – código no 116970, que no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta de 08h24min., na Delegacia de Polícia desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com a participação de outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de furto, que sabia não se ter verificado (boletim de ocorrência no 2020.54896 e termo declaração no 246/2020, de 05/03/2020, fls. 18/19).
2.2 – FATO 2 – COMUNICAÇÃO FALSA DE ROUBO MAJORADO
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de março de 2020, por volta de 10h52min., na Delegacia de Polícia desta Comarca de Alto Araguaia/MT, as denunciadas Luzilene Porto de Moraes Machado e Adriana Porto Santos, com consciência e vontade, provocaram a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de roubo majorado, que sabia não se ter verificado (boletim de ocorrência no 2020.65127 – fls. 10/14-IP, termos de declaração no 247/2020 de Luzilene, datado em 05/03/2020, fls. 27/28 e termo de declaração no 248/2020 de Adriana, datado em 05/03/2020, fls. 29/30).
Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior – simulação do delito de roubo majorado.
2.3 – FATO 3 – COMUNICAÇÃO FALSA DE EXTORSÃO
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de março de 2020, por volta de 09h03min., na Delegacia de Polícia desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com consciência e vontade, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de extorsão, que sabia não se ter verificado (boletim de ocorrência no 2020.84743 – fl. 137/IP).
Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior – simulação do delito de extorsão.
3 – DO DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL – ART. 347 DO CP
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio 2020, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com consciência e vontade, inovou artificiosamente, na pendência de processo civil - autos no 1000354-67.2020.8.11.0020 – ação de inventário e partilha de bens – o estado de lugar, ou de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz. Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior, na medida em que intermediaram e executaram a simulação do delito de roubo majorado.
4 – DO DELITO DE ESTELIONATO – ART. 171, CAPUT, DO CP
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio de 2020, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com consciência e vontade, obteve para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, na medida em que desviou bens móveis da ação de inventário e partilha de bens em prejuízo dos herdeiros Marcos Henrique Machado, Mário Augusto Machado e Itamar Machado.
Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos e Bruna Cristina de Souza Coelho e outros indivíduos não identificados, na companhia de Erik Jordano de Oliveira (falecido), com consciência e vontade, concorreram para a crime descrito no parágrafo anterior.
5 – DO DELITO DE ESTELIONATO – FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO – ART. 171, § 2o, V, DO CP
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de março de 2020 e seguintes, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com consciência e vontade, ocultou coisa própria, consistente em 01 (um) automóvel marca Honda, Modelo CR-V EXL, placa OGP-7659, cor prata, ano 2012/12, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro da vítima Mapfre Seguros Gerais S/A, CNPJ no 61.074.175/0001-38.
Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados , com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior, intermediando/executando a simulação dos atos do crime de roubo majorado do automóvel marca Honda, Modelo CR-V EXL, placa OGP-7659, cor prata, ano 2012/12, a fim de ocultá-lo.
(...)
Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia:
a) André Ricardo Vieira Souza, Luzilene Porto de Moraes Machado, Adriana Porto Santos e Bruna Cristina de Souza Coelho como incursos no artigo 288, caput, do Código Penal;
b) Luzilene Porto de Moraes Machado, como incursa no artigo 340, caput, (três vezes – comunicação falsa dos crimes de furto, roubo majorado e extorsão); artigo 347, caput (fraude processual); artigo 171, caput (estelionato); artigo 171, 2°, inciso V (fraude mediante ocultação de coisa própria, para recebimento de indenização ou valor de seguro), na forma do artigo 69, todos do Código Penal;
c) Adriana Porto Santos, como incursa no artigo 340, caput (comunicação falsa do roubo majorado); e artigo 340, caput (comunicação falsa d e extorsão); artigo 347, caput (fraude processual); artigo 171, caput (estelionato) e artigo 171, 2°, inciso V (fraude mediante ocultação de coisa própria, para recebimento de indenização ou valor de seguro) c.c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;
d) André Ricardo Vieira Souza e Bruna Cristina de Souza Coelho como incursos no artigo 340, caput (duas vezes – comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão); artigo 347, caput (fraude processual); artigo 171, caput (estelionato) e artigo 171, 2°, inciso V (fraude mediante ocultação de coisa própria, para recebimento de indenização ou valor de seguro) c.c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Por oportuno, o Parquet requer seja procedida a citação dos acusados para a oferta de resposta escrita nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos 394/405), sejam ouvidas as testemunhas ora arroladas, bem como o interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgados e condenados.” (Id. 107787972, pp. 8-21)
Contudo, em 8.10.2021, o juiz singular rejeitou parcialmente a denúncia, por considerar, em síntese: a) a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal em relação à ré Bruna Cristina de Souza Coelho em relação a todos os delitos; b) a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal em relação aos réus Adriana Porto Santos e André Ricardo Vieira Souza no crime de fraude processual (art. 347, CP); e, c) a ausência de condições da ação, consistente na representação para os crimes de estelionato imputado a todos os réus.
Confira-se o teor da decisão:
“(...) De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
Por outro lado, são hipóteses de rejeição da denúncia àquelas descritas no art. 395, do Código de Processo penal, quais sejam: i. for manifestamente inepta; ii. faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou iii. faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Compulsando detidamente os autos, que a denúncia deve ser parcialmente recebida, uma vez que ausente a justa causa, em relação à ré Bruna Cristina de Souza Coelho, bem como ante a ausência de condições da ação, consistente na representação para os crimes de estelionato imputado a todos os réus.
(...)
No caso dos autos, infere-se que o inquérito policial não trouxe elementos mínimos que apontem os indícios de autoria da ré Bruna Cristina de Souza Coelho aos crimes ora apurados na presente ação. Com efeito, a denúncia acompanhando o relatório final emitido pela autoridade policial, sustenta a participação de Bruna como intermediadora entre as vítimas e os autores do suposto roubo forjado. No entanto, infere-se que a autoridade policial chegou a tal conclusão, em decorrência do depoimento de André Ricardo em sede policial, onde este teria confirmado que Bruna Cristina intermediou o crime de roubo, todavia, vale destacar que o depoimento de André foi realizado por meio de chamada de vídeo, o qual encontra-se totalmente inaudível.
Ademais disso, o envolvimento de Bruna segundo a narrativa ministerial estaria caracterizado pela amizade que mantem com a senhora Luzilene e a filha Adriana e um suposto envolvimento desta com André, o que mostrasse evidentemente frágil a imputar indícios de autoria delitiva.
Outrossim, corroborando a ausência de lastro probatório mínimo em relação a Bruna, observa-se que ela sequer foi indiciada pela autoridade policial. Inobstante o indiciamento não seja requisito para a deflagração penal, fato é que o Parquet não instruiu a inicial acusatória com qualquer elemento que legitime o recebimento da denúncia contra Bruna Cristina.
Do mesmo modo, tenho que não há nos autos elementos que indiquem a participação de Adriana Porto dos Santos e André Ricardo Vieira Souza no crime de fraude processual (art. 347, CP). Isso porque, a denúncia aponta que Luzilene na qualidade de inventariante, apresentou no inventario judicial de no autos no 1000354-67.2020.8.11.0020, inovação quanto o estado de lugar, ou de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz, uma vez que informou naquele feito o roubo do veículo, jóias e da arma, com o intuito de lesar os demais herdeiros, todavia, não narra as condutas suspostamente perpetradas por Adriana e André no crime em questão.
Para além da falta de justa causa, observa-se que a inicial mostra-se acentuadamente genérica quanto à conduta de Adriana e de André, circunstância que, se admitida a ação penal, importará em relevantes obstáculos ao exercício da ampla defesa e ao contraditório, motivo pelo qual, também por esse motivo, a denúncia não deve ser recebida, nesse particular.
Por fim, cumpre registrar que os crimes de estelionato (art. 171, § 2o, inciso V, e art. 171, caput, ambos do CP) são processados mediante representação da vítima, enquanto condição de procedibilidade da ação penal, circunstância que, inobstante ressaltada no relatório de indiciamento, foi ignorada pelo Ministério Público.
No caso dos autos, seria necessária a representação dos herdeiros do processo de inventário, bem como da seguradora lesada, uma vez que não incide qualquer das hipóteses do § 5o do art. 171, do CP.
Assim sendo, revela-se a carência de condição de procedibilidade, devendo ser rejeitada na forma do artigo 395, II, do Código de Processo Penal.
Desse modo:
i. REJEITO a inicial acusatória em face da ré Bruna Cristina de Souza Coelho, para todos os crimes a ela imputados, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal;
ii. REJEITO a inicial acusatória em face dos réus André Ricardo Vieira Souza e Adriana Porto Santos, com relação ao crime de fraude processual (art. 347, CP), com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal;
iii. REJEITO a inicial acusatória no que tange aos crimes descritos nos artigos art. 171, § 2o, inciso V, e art. 171, caput, ambos do CP, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal.
Por sua vez:
e) No mais, ante o atendimento do artigo 41 do CPP e não sendo caso de rejeição da inicial (art. 395, CPP), RECEBO a denúncia quanto aos réus, André Ricardo Vieira Souza, ante a suposta prática crime de associação criminosa (art. 288, CP); comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão (art. 340, caput, CP, por duas vezes); todos combinados com o art. 29, na forma do artigo 69, ambos do CP; quanto à ré Luzilene Porto de Moraes Machado ante a suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP); comunicação falsa dos crimes de furto, roubo majorado e extorsão (art. 340, CP, por três vezes); fraude processual (art. 347, CP); todos combinados com o art. 29, na forma do artigo 69, ambos do CP; e quanto à ré Adriana Porto Santos pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP); comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão (art. 340, CP,) todos combinados com o art. 29, na forma do artigo 69, ambos do CP. (...)” (Id. 107788450, pp. 34-36).
Antes de adentrar no cerne da questão, é importante esclarecer que o artigo 584 do Código de Processo Penal é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito terá efeito suspensivo, dentre as quais não consta a presente insurgência – decisão que rejeita a denúncia parcialmente.
Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao mencionado recurso, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão – fumus boni iuris e periculum in mora.
Dito isso, entendo, de plano, de existe parcial plausibilidade nos argumentos apresentados pelo parquet, ao menos no que diz respeito à rejeição da denúncia quanto aos crimes de estelionatos.
Como bem frisado na cota de oferecimento da denúncia, mais precisamente no item e), a representante ministerial requereu expressamente que fosse “concedido o prazo de 10 (dez) dias para juntada das representações criminais das vítimas quanto aos crimes descritos no artigo 171, caput e § 2o, inciso V, do Código Penal. Por oportuno, registra-se que a Autoridade Policial realizou os contatos necessários, sendo que as vítimas Mapfre Seguros Gerais S/A, Marcos Henrique Machado, Mário Augusto Machado e Itamar Machado informaram interesse nas representações.” (Id. 107787972, p. 22).
Assim, é evidente, primo ictu oculi, o desacerto do magistrado singular ao rejeitar a denúncia nesse tocante, sem se atentar e muito menos apreciar o pedido ministerial.
Seja como for, no atual estágio processual, conforme descreveu o parquet na presente ação cautelar, já foram apresentados os respectivos termos de representação das vítimas.
Portanto, entendo, imprescindível, primeiro, que o juiz a quo se pronuncie, de forma fundamentada, quanto à viabilidade, ou não, do recebimento da denúncia, no que diz respeito aos fatos 4 e 5, referente aos crimes descritos no artigo 171, § 2o, inciso V, e artigo 171, caput, ambos do Código Penal.
Quantos aos demais delitos narrados na inicial acusatória, é importante ressaltar que a matéria trazida apresenta certa complexidade e demanda aprofundada análise dos argumentos trazidos na inicial, o que é inviável nesta fase embrionária da ação cautelar.
Acrescento que, apesar de louváveis os argumentos ministeriais, entendo que a matéria deve ser submetida ao crivo do órgão colegiado, a quem compete analisar com acuidade todas as circunstâncias fático-jurídicas apresentadas pelo parquet.
Pelo exposto, defiro parcialmente a medida liminar, a fim de determinar que o magistrado singular analise, com urgência, a viabilidade do recebimento da denúncia, quanto aos mencionados crimes de estelionato, em detrimento da decisão que a rejeitou com fulcro na hipótese descrita no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
Aplicando por analogia o artigo 306 do Código de Processo Civil e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, citem-se os requeridos, nos endereços constantes na denúncia, para contestarem a inicial no prazo de 5 dias.
Expeça-se ofício à autoridade judiciária, acerca do deferimento parcial da medida liminar, e, na oportunidade, solicitem-se as informações judiciais, as quais deverão ser prestadas de forma clara e objetiva quanto aos fatos aqui narrados.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Intimem-se
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator